Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-36.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702532-36.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DA SILVA APELADO: NACIONAL G3 CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 14:44:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora